Tribunal: TJSP
Processo: 1050154-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Repetição de indébito – IPTU – Pretensão de restituição do valor pago equivocadamente referente ao IPTU do exercício de 2005 – Sentença de procedência – Discussão acerca da progressividade da alíquota do IPTU em mandado de segurança, com depósito judicial das parcelas em discussão – Posterior pedido de extinção do feito, com levantamento dos valores depositados

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Repetição de indébito – IPTU – Pretensão de restituição do valor pago equivocadamente referente ao IPTU do exercício de 2005 – Sentença de procedência – Discussão acerca da progressividade da alíquota do IPTU em mandado de segurança, com depósito judicial das parcelas em discussão – Posterior pedido de extinção do feito, com levantamento dos valores depositados em favor do município – Pedido deferido e levantamento realizado em 2015 pelo Município de São Paulo, sem, contudo, dar baixa no IPTU do exercício de 2005 no sistema – Pagamento indevido em 2017 – Direito à devolução dos valores – Sentença mantida – Recurso improvido.